Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0712955-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MANZKE DE CARVALHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES DECISÃO O impetrante requer a desistência do mandado de segurança (id. 18337029). Isso posto, homologo o pedido e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora